Tribunal: STF
Processo: HC 267360
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca o reconhecimento de nulidades e a revisão da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.